Tribunal: TJPA
Processo: 0028322-92.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028322-92.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PERLA FERNANDA BEZERRA DA SILVA, CARLOS CESAR SANTIAGO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE TURNO. PRELIMINAR. RPESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELAS VENCIDAS. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. FREJEITADO. MÉRITO. ESCALA DE REVEZAMENTO AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. ART. 84, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, servidores públicos municipais, para reconhecimento do direito à percepção do adicional de turno, nos termos da Lei Municipal nº 7.502/1990, tendo em vista o labor em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se incide a prescrição trienal sobre a pretensão dos autores ao adicional de turno;

(ii) Verificar se os autores comprovaram o efetivo exercício de suas funções em regime de escala de revezamento nos períodos indicados, fazendo jus ao adicional previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo entre servidores públicos e a Administração, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

4. A distinção entre adicional noturno (art. 84, I, da Lei nº 7.502/1990) e adicional de turno (art. 84, II) é fundamental: o segundo é devido ao servidor submetido a regime de trabalho em escala de revezamento aos fins de semana e feriados, independentemente do horário noturno.

5. Comprovado por contracheques, escalas de serviço e parecer jurídico que os autores efetivamente desempenharam suas funções em regime de revezamento nos períodos apontados, sem percepção da vantagem, há direito ao recebimento do adicional de turno, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 7.502/1990.

6. O pagamento anterior do adicional pela Administração Pública configura reconhecimento tácito do direito, tornando ilícita sua supressão sem motivação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública referentes a verbas remuneratórias de trato sucessivo é de cinco anos, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. Faz jus ao adicional de turno o servidor municipal que comprova ter laborado em regime de escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 84, II, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

C. A supressão de vantagem remuneratória regularmente paga e não revogada por ato administrativo formal é ilícita e enseja o direito à cobrança dos valores não pagos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Belém,

majorando os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e pedido de tutela antecipada em favor de Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva, visto o direito de adicional noturno na remuneração dos autores.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado que os autores possuem o direito de receber o adicional noturno no percentual de 20% (vinte por cento), devido terem laborado em escala de revezamento aos sábados, domingos e feriados, de acordo com o art. 84 e art. 85 da Lei nº 7.502/1990.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade visto o prazo prescricional de 03 (três) anos contra a Fazenda Púbica, de acordo com o art. 206, §3º, inciso II, CC. No mérito, a inexistência de comprovação dos direitos dos autores, como provas sobre os horários e dias laborados.

Em sede de contrarrazões, os apelados se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração dos honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 85, §11º, CPC.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos a
preliminar de prescrição quinquenal.

De acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto Lei nº 20.910/1932:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
(GRIFO).

Nesse ínterim,
o

caso em questão baseia-se em prestações de trato sucessivo
, que é um tipo de obrigação que se prolonga no tempo, exigindo o cumprimento de uma série de prestações por um período determinado. Dessa forma, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto Federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos.

E de acordo com a Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, tratos sucessivos são situações em que o servidor público busca o pagamento de diferenças de vencimentos e/ou disputas sobre o recebimento de vantagens pecuniárias.
No caso em questão, os autores pleiteiam pelo pagamento de adiciona de turno em período que laboraram em escala de revezamento aos finais de semana e feriados, onde não há o que se falar em prescrição dos seus direitos, limitando-se a cobranças de parcelas a partir do ajuizamento da ação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA N. 85 DO STJ E DECRETO LEI N. 20.910/1932.
MÉRITO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CABIMENTO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPB E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. -
Segundo o STJ, "[...] O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está disposto no sentido de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação [...]"
1.
- Segundo ordem jurídica pátria, faz jus à percepção do quinquênio, no percentual legal, servidor que atende a todos os requisitos legais para a percepção do referido benefício.

(TJ-PB - APL: 00009070920158150631 0000907-09.2015.815.0631, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA. 4ª Câmara Especializada Cível. Data de Julgamento: 16/05/2017). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E ART. 3º DO DECRETO N.º 20.910/1932.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, é claro ao dispor que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Entretanto, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos, vejamos:
“Art. 3º Quando o pagamento de dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

3. Denota-se que, o caso dos autos versa sobre obrigação relativa ao pagamento das diferenças salariais decorrente das progressões já implementadas, sendo que deveriam ser pagas mensalmente ao recorrido, o que resulta em uma renovação mensal de tal obrigação e o surgimento de um novo termo inicial de prescrição para cada uma das parcelas correlatas.

4. Tal cenário submete-se aos casos de prescrição por relação de trato sucessivo, vez que quando a Administração Pública permanece omissa, apenas repassando valores a menor, o direito é violado mês a mês, fulminando a pretensão periodicamente.

5. Nessas circunstâncias, não prescreve o fundo do direito para pleitear judicialmente o pagamento das diferenças remuneratórias, mas, apenas, individualmente, as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, consoante o teor da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

6. Em outros termos, isso significa que o decurso do prazo prescricional para as parcelas inadimplidas não atinge o próprio direito, que inclusive continua a amparar a possibilidade de exigência do pagamento das prestações não atingidas pela prescrição. Assim, no caso em apreço, a parte Recorrente ajuizou sua pretensão no dia 19 de fevereiro de 2021, oportunidade em que será possível exigir apenas as parcelas vencidas até o dia 19 de fevereiro de 2016.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Em razão do provimento do recurso não é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com a literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-GO – 50801956720218090051, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/03/2023). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o adicional noturno nos vencimentos dos autores. Vejamos.

O
adicional noturno
é um valor
acrescido ao salário do trabalhador ou servidor público
que presta serviço
durante o período da noite
, com o objetivo de compensar o maior desgaste físico e mental do trabalho realizado nesse horário. Em alguns casos, em lei específica, há outras formas de haver o adicional noturno, como é o caso da Lei Municipal nº 7.502/1990.

A Lei nº 7.502/1990
[1]
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, aduzindo em seus artigos que:

Art. 84. O adicional de turno é a vantagem pessoal e eventual devida ao funcionário durante o tempo em que for submetido a:

I – jornada de trabalho que deva ser desempenhada entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, correspondendo a quarenta por cento do vencimento-base;

II – trabalho aos sábados, domingos e feriados, em escala de revezamento, correspondente a vinte por cento do vencimento-base.

Art. 85. O adicional de turno, apesar de eventual, é devido nas férias e nas licenças remuneradas, se o funcionário houver desempenhado trabalho nas condições do artigo anterior, durante os últimos doze por cento meses.

§ 1º. Somente após três anos de percepção do adicional de turno a vantagem será incluída nos proventos da aposentadoria ou disponibilidade.

§ 2º. Se a aposentadoria resultar de acidente em serviço, o adicional de turno será incluído nos proventos, qualquer que seja o tempo de sua percepção. (GRIFO).

No caso em questão, Carlos Cesar Santiago de Lima e Perla Fernanda Bezerra da Silva são ocupantes do cargo de Agente de Serviços Gerais e de Eletricista, lotados na SESMA – Secretaria Municipal de Saúde. Ambos trabalhavam na forma de escala de revezamento, onde habitualmente adentravam nos sábados, domingos e feriados, todavia por motivos desconhecidos, deixaram de se receber os adicionais em OUTUBRO/2003, inclusive a autora requereu Pedido Administrativo nº 2906/2005 (ID 18210227 – fl. 20), mas sem qualquer êxito. Assim, motivou a presente demanda.

Nessa senda, o magistrado julgara parcialmente o pleito dos autores, devido possuírem direito de receber o adicional noturno nos seus vencimentos, porém, o Município de Belém sustenta em seu pleito defensivo, preliminarmente, ter ocorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, e no mérito, que os autores não comprovaram nos autos os dias laborados.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Belém
,
não merece prosperar
, vejamos.

Inicialmente, é importante atentar a diferença de adicional noturno e o adicional noturno, conforme a Lei Municipal nº 7.502/1990.
O adicional noturno é um acréscimo pago pela prestação de serviço durante o período noturno, das 22h às 5h
, independentemente de revezamento ou plantão, previsto no art. 84, inciso I, da citada lei.
Já o adicional de turno é uma vantagem pecuniária paga ao servidor que trabalha em regime de revezamento
, ou seja, em turnos alternados (manhã, tarde e noite), geralmente para garantir o funcionamento contínuo de um serviço essencial, previsto no art. 84, inciso II, da citada lei.

A norma em questão estabelece que o adicional de turno é devido ao servidor submetido ao regime de turnos de revezamento, sem restringir sua aplicação ao horário noturno ou a jornadas contínuas.
O elemento determinante para a concessão da verba é a prestação habitual de serviços em escalas alternadas, abrangendo finais de semana e feriados.

Seguindo o prazo quinquenal,
Carlos Cesar exerce o cargo de eletricista
e recebera adicional de turno no percentual de 20% (vinte por cento), no período compreendido entre OUTUBRO/2003 e NOVEMBRO/2006, conforme acostado em seus Contracheques (ID 18210247 – fls. 02/08). Todavia,
de DEZEMBRO/2006 a JUNHO/2007, o autor não recebera o adicional,
mesmo tendo laborado em escala de revezamento com trabalho em sábados, domingos e feriados nos meses, conforme Escala de Serviço (ID 18210224 – fl. 14 e ID 18210227 – fls. 02/06).

Já a autora
Perla Fernanda exerce o cargo de agente de serviços gerais
e recebera adicional de turno no período de NOVEMBRO/2005 a MAIO/2006, de acordo com os Contracheques (ID 18210244 – fls. 04/05). Todavia,
de JANEIRO/2003 A OUTUBRO/2005,
apesar de ter trabalhado em escala de revezamento com trabalho em sábados, domingos e feriados nos meses, conforme comprovado Escala de Serviço (ID 18210228 – fl. 12/15) e em Parecer Jurídico nº 123/2005-NSAJ/SESMA (ID 18210227 – fls. 11/12).

Nessa senda, de acordo com o art. 84, inciso II e art. 85, ambos da Lei Municipal de Belém nº 7.502/1990 e Portaria nº 383/2005-GABS/SESMA (ID 18210227 – fl. 18),
os servidores possuem o direito de receber o adicional de turno, visto terem laborado em escala de revezamento aos finais de semana e feriado, de acordo com os Contracheques e Escala de Serviço dos autores.

Destaca-se, ademais, que o pagamento anterior do adicional de turno, conforme comprovam as fichas financeiras dos autores, reforça o reconhecimento tácito da Administração quanto ao direito à percepção da verba, a qual não poderia ter sido suprimida arbitrariamente sem motivação legal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

Recurso Inominado – Servidor Público Municipal. Guarda Municipal.
Gratificação por serviço prestado aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. O adicional de turno é devido sem prejuízo das demais verbas adquiridas.
Redação do art. 4º da LCM nº 590/2009.
Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso.

(TJ-SP – RI: 10078641920218260590 SP 1007864-19.2021.8.26 .0590, Relator.: Renata Sanchez Guidugli Gusmão, Data de Julgamento: 08/04/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 08/04/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Belém,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados. Ademais, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico, conforme o art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://leismunicipais.com.br/a/pa/b/belem/lei-ordinaria/1990/750/7502/lei-ordinaria-n-7502-1990-dispoe-sobre-o-estatuto-dos-funcionarios-publicos-do-municipio-de-belem

Belém, 29/07/2025